Tribunal: STF
Processo: HC 234251
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Erivelton de Lima Alves impetrou habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CORRUPÇÃO PASSIVA. TESE DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. COMPETÊNCIA DEFINIDA PELA NARRATIVA DA DENÚNCIA. POSTERIOR ABSOLVIÇÃO PARCIAL. PERPETUATIO JURISDICTIONIS. ART. 81 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "[a] fixação da competência jurisdicional deve ser feita com base no conjunto de fatos evidenciados pelos elementos de informação colhidos na fase inquisitorial e pela narrativa formulada na peça acusatória, in statu assertionis, ou seja, à luz das afirmações do órgão acusatório" (AgRg no RHC n. 137.996/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 9/3/2021, DJe 23/3/2021). 



    2. A fixação da competência da Justiça Federal decorreu da conexão do crime imputado ao Agravante com o delito de contrabando atribuído a corréu, posteriormente absolvido. Aplica-se ao caso o entendimento desta Corte, no sentido de que, "ainda que desapareça a causa que atraiu a competência para determinado órgão jurisdicional, a regra da perpetuatio jurisdictionis (CPP, art. 81) impõe ao magistrado a continuidade no julgamento da causa, aproveitando-se a instrução criminal realizada, de modo a possibilitar um trilhar menos oneroso às partes e ao Estado - sem, obviamente, olvidar os direitos individuais do acusado - atendendose, assim, aos princípios da economia processual e da identidade física do juiz" (HC 217.363/SC, Rel. Ministro CAMPOS MARQUES, DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PR, QUINTA TURMA, julgado em 04/06/2013, DJe 07/06/2013). 



    3. A tese recursal de que não existiu conexão probatória, no caso, exigiria a inversão do entendimento das instâncias ordinárias, o que não pode ser aferido nos limites estreitos do recurso ordinário em habeas corpus, por demandar a análise do conteúdo fático-probatório dos autos. 



    4. Agravo regimental desprovido.



    (RHC 146.636 AgRg, ministra Laurita Vaz)



    Pretende, em síntese, seja reconhecida a incompetência absoluta da Justiça Federal para julgar o crime de corrupção passiva, em razão de posterior absolvição quanto ao crime conexo de contrabando atribuído a corréu. 



    O Ministério Público opinou pela denegação da ordem em parecer assim ementado: 



     Habeas Corpus. Processo Penal. Crimes de corrupção passiva e descaminho. Pleito de reconhecimento da incompetência absoluta da Justiça Federal. Conexão com crime de competência federal. Posterior absolvição do crime de descaminho atribuído ao corréu. Aplicação da regra da perpetuatio jurisdictionis (art. 81 do Código de Processo Penal). Análise da alegação de inexistência de conexão probatória que demanda indevida incursão no conjunto fático-probatório, o que é inadmissível na via estreita do habeas corpus. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Parecer pela denegação da ordem.



    É o relatório.



    2. Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante. 



    Inicialmente, quanto ao pedido de reconhecimento da incompetência absoluta da Justiça Federal para julgar o crime de corrupção passiva, verifico que o acórdão dito coator está em consonância com a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal no sentido de que, “definida, pela imputação, a competência da Justiça Federal para o processo e o julgamento de crime estadual e federal, em razão da conexão ou continência, a absolvição posterior pelo crime federal não enseja incompetência superveniente, em observância à regra expressa do artigo 81 do Código de Processo Penal e ao princípio da perpetuatio jurisdicione” (HC 112.574, Relª. Minª. Rosa Weber). 



    Vejamos trecho do acórdão impugnado, que afastou a incompetência superveniente da Justiça Federal: 



    Reafirmo que o acórdão está em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual "[a] fixação da competência jurisdicional deve ser feita com base no conjunto de fatos evidenciados pelos elementos de informação colhidos na fase inquisitorial e pela narrativa formulada na peça acusatória, in status assertionis, ou seja, à luz das afirmações do órgão acusatório" (AgRg no RHC n. 137.996/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 9/3/2021, DJe 23/3/2021). 



    Ressalte-se que a orientação desta Corte também é no sentido de que, "ainda que desapareça a causa que atraiu a competência para determinado órgão jurisdicional, a regra da perpetuatio jurisdictionis (CPP, art. 81) impõe ao magistrado a continuidade no julgamento da causa, aproveitando-se a instrução criminal realizada, de modo a possibilitar um trilhar menos oneroso às partes e ao Estado - sem, obviamente, olvidar os direitos individuais do acusado - atendendo-se, assim, aos princípios da economia processual e da identidade física do juiz" (HC 217.363/SC, Rel. Ministro CAMPOS MARQUES, DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PR, QUINTA TURMA, julgado em 04/06/2013, DJe 07/06/2013).



    No mesmo sentido foi o parecer do Ministério Público Federal. 



    Por outro lado, a competência da Justiça Federal foi firmada em razão da existência de conexão entre o crime de corrupção passiva, atribuído ao paciente, e o crime de contrabando, atribuído a corréu.



    Assim, para divergir das instâncias de origem, e concluir pela inexistência de conexão entre referidos crimes, seria indispensável o reexame do todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos, o que é inviável para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte (HC 175.924 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 182.710 AgR, ministro Alexandre de Moraes; HC 190.845 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; RHC 143.055 AgR, ministro Edson Fachin):



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA DENEGATÓRIA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. INOCORRÊNCIA. HABEAS CORPUS PER SALTUM. DESCABIMENTO. CONEXÃO DE AÇÕES PENAIS. INCOGNOSCIBILIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. REUNIÃO DE AÇÕES PENAIS. FACULDADE DO JUIZ (CPP, ART. 80). DESMEMBRAMENTO DE AÇÕES POR FATOS CONEXOS. POSSIBILIDADE. COMPLEXIDADE. CELERIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    [...]



    2. A conexão de ações penais é matéria incognoscível em habeas corpus, por demandar dilação probatória, revelando-se a separação de feitos processuais uma faculdade do magistrado, nos termos do CPP, art. 80 - Será facultativa a separação dos processos quando as infrações tiverem sido praticadas em circunstâncias de tempo ou de lugar diferentes, ou, quando pelo excessivo número de acusados e para não Ihes prolongar a prisão provisória, ou por outro motivo relevante, o juiz reputar conveniente a separação. (Precedentes: HC 91.895/SP, Relator Ministro Menezes Direito, Primeira Turma, Julgamento em 01/4/2008; HC 84.301/SP, Relator Ministro Joaquim Barbosa, Segunda Turma, Julgamento em 9/11/2004)



    [...]



    4. As ações penais de maior complexidade podem ser desmembradas, ainda que eventualmente exista conexão entre as infrações processadas, por motivos de conveniência da instrução criminal.



    (HC 104.017 AgR, ministro Luiz Fux - grifei)



    3. Conexão probatória. Aproveitamento da inquirição de testemunha tomada em processo diverso. Possibilidade, ficando a critério do julgador o exame e valoração da prova, assim como a faculdade de deferir ou não o pedido de reunião de processos, consoante dispõe o artigo 80 do Código de Processo Penal.



    3.1 Hipótese, ademais, em que há sentença na ação penal conexa. Reunião que se mostra possível apenas para efeito de unificação de penas, se houver condenação no segundo processo (CPP, artigo 82).



    [...]



    (RHC 81.922, ministro Maurício Corrêa - grifei)



    [...]



    2. O “habeas corpus não constitui via adequada para reexame dos elementos fático-probatórios que justificaram o reconhecimento da conexão instrumental” (HC 130358 AgR, Rel. Min. Edson Fachin).



    [...]



    (HC 203.248 AgR, ministro Roberto Barroso - grifei)



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 20 de fevereiro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente